Tribunal: TJMT
Processo: 1017225-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AVOENGA – ESTUDO PSICOSOCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE DESABONE A AVÓ MATERNA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – AGRAVO DESPROVIDO.
A regulamentação do direito de visitas, assim como todas as questões que envolvem menores, deve prestigiar sempre e primordialmente, o melhor interesse da criança.
Eventuais conflitos existentes entre os avós e os genitores do infante não são suficientes, por si sós, para restringir ou suprimir o exercício do direito à visitação, devendo o exame acerca da viabilidade do pedido aferir os efeitos de benefício ou de prejuízo ao próprio menor.
Inexistindo impedimento legal e sopesado o teor do estudo psicossocial, constituiu-se direito legal dos avós em visitar os netos, em razão dos princípios maiores que informam os interesses da criança para que se preservem sua necessária integração no núcleo familiar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017225-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MARIA GABRIELA FERREIRA SOBRINHO - CPF: 058.323.231-06 (AGRAVANTE), VANUZA FERREIRA ROSALINO PEREIRA - CPF: 988.393.141-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), M. E. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AVOENGA – ESTUDO PSICOSOCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE DESABONE A AVÓ MATERNA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A regulamentação do direito de visitas, assim como todas as questões que envolvem menores, deve prestigiar sempre e primordialmente, o melhor interesse da criança.

Eventuais conflitos existentes entre os avós e os genitores do infante não são suficientes, por si sós, para restringir ou suprimir o exercício do direito à visitação, devendo o exame acerca da viabilidade do pedido aferir os efeitos de benefício ou de prejuízo ao próprio menor.

Inexistindo impedimento legal e sopesado o teor do estudo psicossocial, constituiu-se direito legal dos avós em visitar os netos,
em razão dos princípios maiores que informam os interesses da criança para que se preservem sua necessária integração no núcleo familiar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017225-04.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA GABRIELA FERREIRA SOBRINHO

AGRAVADO:

VANUZA FERREIRA ROSALINO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA GABRIELA FERREIRA SOBRINHO
, contra decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, nos autos da
ação de regularização visitas,
ajuizada por
VANUZA FERREIRA TELES
, que
deferiu a convivência da criança M. E. F. (02 anos de idade), com a avó materna, nos termos do parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil.

Nas razões recursais a agravante menciona que a agravada, sua genitora, ingressou em juízo requerendo a regularização de visitas à neta.

Anota que foi determinada pelo juízo singular a realização de estudo psicossocial, materializado em agosto/2021.

Afirma que a MM. Juíza de primeiro grau concedeu à agravada o direito de visitas à neta, tendo considerado apenas trecho do relatório psicossocial.

Alega ser insustentável a relação entre agravante e agravada, subsistindo medidas protetivas com impedimento de contatos, bem como, noticia a existência de inquérito policial instaurado por denúncia da agravante de ter sofrido abuso sexual do padrasto quando possuía 09 anos de idade, sendo o fato de conhecimento da agravada.

Entende que a relação entre agravante e a agravada podem causar prejuízos à menor, motivo pelo qual o afastamento da agravada é medida essencial para o desenvolvimento saudável da criança.

Requereu a antecipação de tutela recursal para determinar o impedimento de contato entre ambas às partes, e da agravada com a menor (neta), até o encerramento do inquérito policial número 97/2021, assim como, pugnou pela requisição de equipe interprofissional para acompanhamento da agravante e da sua filha menor de idade, pelo prazo de 60 dias.

Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais vieram aos autos (Id 105617962) contrapondo-se aos fatos na forma como narrados pela agravante.

O pleito da tutela recursal foi
indeferido
por mim em 19/10/2021 (Id 104973452), sendo na ocasião concedido o benefício da gratuidade da justiça. Sem registro de formal oposição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id 115277974).

Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça (Id. 104973452).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado o ponto nevrálgico do presente agravo de instrumento reside no inconformismo da agravante com a decisão interlocutória que regulamentou o direito de visitas da agravada com a neta menor de idade, nascida em 19.03.2019, atualmente com 3 anos.

A recorrente (genitora da menor) alega que a decisão do juízo de primeiro grau levou
em consideração somente trecho do relatório psicossocial que diz: “ambas as partes têm condições econômicas capazes de proporcionar, saúde física, conforto e desenvolvimento integral saudável para a infante em tela”.

Aduz que a relação ente agravante e agravada (mãe e filha) é insustentável, subsistindo situações de agressões e medidas protetivas com impedimento de contatos, bem como, noticia a existência de inquérito policial instaurado por denúncia da agravante de ter sofrido abuso sexual do padrasto quando possuía 09 anos de idade, sendo o fato de conhecimento da agravada.

Entende que a relação entre agravante e a agravada podem causar prejuízos à menor, motivo pelo qual o afastamento da agravada é medida essencial para o desenvolvimento saudável da criança.

Pois bem.

Extrai-se da decisão proferida pelo juízo
a quo
, o seguinte teor:

“(...) Levando em conta o estudo realizado, tenho que merece razão a requerente, a fim de permitir que a avó exerça o direito de conviver com a neta, isto porque no estudo realizado foi constatado que a criança está residindo com sua mãe, ora requerida, e que ambas as partes têm condições de cuidar do infante.

Veja:

“(...) ambas as partes têm condições econômicas capazes de proporcionar, saúde física, conforto e desenvolvimento integral saudável para a infante em tela (...)”.

Assim, para que não haja qualquer prejuízo ao desenvolvimento saudável da criança, posto que é direito dela a convivência com a avó e a mãe, concedo o direito de convivência a ser exercido livremente pela autora, nos termos do parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil.(...)”

Por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo para a decisão recorrida, deixei consignado não ser difícil de compreender a intenção da Juíza ao permitir o contato da criança com sua avó materna, tanto que antes de proferir sua decisão, a magistrada determinou o estudo psicossocial, sendo com base no respectivo trabalho que baseou suas razões de decidir.

Imperioso ressaltar que o caso não envolve pedido de guarda, e sim, tão somente requerimento de visita da avó à sua neta, sem restringir qualquer extensão dos direitos pertencentes à agravante (genitora da infante).

Nesse sentido, expressamente averbado pela agravada em suas contrarrazões (Id 105617962), no sentido de que
“
quer tirar sua neta MARIA ELIZA de sua mãe, ora Agravante, pois se quisesse, teria ajuizado Ação de Guarda e não de Regulamentação de Visitas; quer apenas conviver com sua neta, acompanhando o seu crescimento e colaborando com o que quer for necessário para que MARIA ELIZA cresça com saúde, amor, cuidado, carinho e conforto”.

Nesse contexto, o pedido da agravada, repousa no exercício de um direito, ou seja, uma prerrogativa conferida aos avós, expressamente prevista no parágrafo único do art. 1589 do Código Civil:

“Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.

Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente
.”

Sobre a essência da norma legal em comento, preleciona Cezar Peluso, na qualidade de coordenador do Código Civil comentado leciona que
“O parágrafo único do artigo, atendendo aos reclamos da doutrina e da jurisprudência, autoriza e regulamenta o direito de visita dos avós, recomendado em razão dos princípios maiores que informam os interesses da criança e do adolescente e para que se preservem sua necessária integração no núcleo familiar, os laços de afeição que os unem e na própria sociedade (direito dos menores à convivência familiar – CR, art. 227 e ECA, art.19)”
.

Assim,
proporcionar

o convívio da criança com os avós constitui, em regra, uma providência saudável e até necessária para preservar os vínculos afetivos familiares.

É sabido que no embate entre adultos, os efeitos irradiados atingem sobremaneira às crianças. Desse modo,
em se tratando de visitação de menor, é necessário dar primazia ao interesse e bem-estar do infante, de modo que estes preponderem sobre os direitos e prerrogativas dos pais e avós.

Ressalte-se, como bem ponderou a ilustre Procuradora de Justiça,
Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, em seu lúcido parecer sobre o
interesse maior a ser protegido.

Colhe-se do parecer ministerial:

“É consabido que a regulamentação do direito de visitação deve atender primordialmente ao interesse da criança e não aos interesses dos pais, pois estes têm direito e dever igual para com os filhos, seja aqueles de ordem moral, psíquica ou material. O direito de visita avoenga vem em respeito ao interesse do menor de idade de ter garantido o seu direito à convivência familiar, esculpido no art. 227 da Carta Política Brasileira.

É incompatível com tais princípios, pois, que a Agravante/genitora, pretenda afastar a filha do convívio com a Agravada/avó materna, posto que, tal direito consagrado à menor só não poderá ser exercido se houver riscos objetivos à sua integridade física e emocional, o que não se demonstrou na hipótese sub examine.

Por oportuno, trago à colação entendimento esposado pela i. jurista Maria Berenice Dias: “Quando a Constituição e o ECA asseguram o direito à convivência familiar, não são estabelecidos limites. Como os vínculos parentais vão além, não se esgotam entre pais e filhos, o direito de convivência estende-se aos avós e a todos os demais parentes, inclusive aos colaterais. Além do direito das crianças e adolescentes desfrutarem da companhia de seus familiares, há também o direito dos avós de conviverem com seus netos. O direito de visitas entre avós e netos já era reconhecido pela jurisprudência, antes mesmo de ser incluído no Código Civil e é consagrado [pela] Lei de Alienação Parental.”1 Ademais, divergências de opiniões e diversidade de temperamentos e, até mesmo, de condições sociais não justificam que a mãe impeça o relacionamento entre neta e avó. In casu, a Equipe Multidisciplinar no Juízo de piso, apresentou estudo social no qual sustenta a relevância, para o processo de formação da criança, que se mantenham os laços com a Agravada/avó materna. Há que se ressaltar, todavia, que o direito de visita que se garante ao ascendente tocante a seu descendente, não está sujeito a regras préfixadas, devendo aquele direito obediência ao prudente arbítrio judicial, prestigiando sempre o interesse do menor e a coesão do núcleo familiar” – sic.

Deve-se sempre ter a ressalva, de que no caso concreto, o juízo
a quo
, determinou, por prudência e cautela, e antecedente ao proferir sua decisão, a realização de estudo psicossocial, inexistindo em seu conteúdo, qualquer registro desabonador em relação à medida deferida.

Assim, diante do contexto fático e jurídico, atendendo as diretrizes estabelecidas no art. 227 da Constituição Federal, no art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no parágrafo único do art. 1589 do Código Civil, vislumbra-se que a decisão da magistrada
a quo
prestigiou aos interesses da criança, de modo que deve ser mantida.

Salienta-se que este Sodalício coaduna com entendimento de que a regulamentação de visita aos avós deve priorizar os interesses do menor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AVOENGA – AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE DESABONE A AVÓ PATERNA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

As eventuais desavenças existentes entre os avós e os pais do menor não são suficientes, por si sós, para restringir ou suprimir o exercício do direito à visitação, devendo o exame acerca da viabilidade do pedido se limitar a existência de benefício ou de prejuízo ao próprio menor. (...). (REsp 1573635/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).
”
(AI: 10082558320198110000 - TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado Relator Des. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Ante o exposto, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022